Tribunal: TJBA
Processo: 8076420-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076420-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: JAMILE SANTANA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e JAMILE SANTANA SOUZA contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a inexigibilidade de débito relacionado a contrato de cartão de crédito, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos e distribuir os ônus sucumbenciais de forma proporcional. O Banco do Brasil impugnou a gratuidade de justiça, a legalidade da negativação e a tutela de urgência. Jamile, por sua vez, recorreu postulando o reconhecimento do dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça concedida à autora poderia ser revogada por ausência de comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se houve comprovação da relação jurídica apta a legitimar a inscrição em cadastro de inadimplentes; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em decorrência da negativação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, pois a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora não foi elidida por prova em sentido contrário, conforme art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A preliminar de ausência de interesse de agir não prospera, pois o acesso ao Judiciário independe de prévio esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

Compete ao réu, em ações declaratórias negativas, comprovar a existência da relação jurídica alegada, nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo o Banco do Brasil logrado êxito em apresentar elementos idôneos como faturas, documentos pessoais coincidentes, e biometria facial, suficientes para demonstrar a contratação e o inadimplemento.

A jurisprudência do STJ admite, em casos excepcionais, o uso de registros sistêmicos como meio hábil de prova da contratação em ambiente eletrônico, especialmente quando corroborados por outros documentos que confirmem a identidade e a vontade da contratante.

Comprovada a existência do débito e a legitimidade da negativação, esta se insere no exercício regular de direito por parte do credor, conforme art. 188, I, do CC e art. 42 do CDC, afastando-se a alegação de inscrição indevida.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em dano moral indenizável. A autora não comprovou inexistência da dívida ou qualquer irregularidade na conduta da instituição financeira, atraindo a aplicação do art. 14, §3º, I, do CDC.

Diante da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a inversão da sucumbência, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Jamile Santana Souza desprovido. Recurso do Banco do Brasil S/A parcialmente provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça deve ser mantida quando inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da parte.

Comprovada a contratação por meio de documentos pessoais, biometria facial e faturas, é legítima a negativação do nome do consumidor inadimplente.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de débito regularmente constituído, não configura dano moral indenizável, por se tratar de exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, 373, I e II, e 85, §2º; CC, arts. 104, 188, I; CDC, arts. 6º, 14, §3º, I, 42 e 42-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp n. 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação Cível n. 8014882-07.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 10.09.2024; TJBA, Apelação Cível n. 8145612-43.2022.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 19.08.2024; TJBA, Apelação Cível n. 8079788-06.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076420-52.2024.8.05.0001, em que figuram como
Apelantes/Apelados

BANCO DO BRASIL S/A e JAMILE SANTANA SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JAMILE SANTANA SOUZA,
bem como
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do BANCO DO BRASIL S/A,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02